Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA BASEADA EM PROVA FALSA. CONCLUSÃO CONFIRMADA EM INSTRUÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO VI, ARTIGO 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES.
1. Comprovada, por meio de Ação Criminal ou no curso da Ação Rescisória, a falsidade da prova na qual se baseou a Sentença, esta deve ser rescindida, na forma do inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil.
2. Em razão da comprovação da falsificação da assinatura constante do Título Cambial objeto de Ação Monitória, merecem acolhida os respectivos Embargos Monitórios.
3. Pedido rescisório julgado procedente. Embargos Monitórios acolhidos para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Monitória.